Tribunal: TJPA
Processo: 0005472-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005472-15.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JORGE MORAIS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO. ART. 316,
CAPUT
,

DO CPB.

DELEGADO DE POLÍCIA QUE DEIXOU DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO, EXIGINDO VANTAGEM INDEVIDA DE CRIMINOSO PRESO EM FFLAGRANTE PARA NÃO LAVRAR O TERMO CORRESPONDENTE OU INSTAURAR O RESPECTIVO INQUÉRITO.

PRELIMINAR

NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO JUNTADA NA ÍNTEGRA DA PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇAO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO, RESTANDO PRECLUSA A MATÉRIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO
ART. 571, II, DO CPP.
PRELIMINAR REJEITADA
.

REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS E REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO
.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, POIS AO REALIZAR SUA ANÁLISE O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE CONSIDEROU NEGATIVAS, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DEVENDO ESTAS PERMANECEREM COMO NEGATIVAS. CONTUDO, EXTRAPOLOU O SENTENCIANTE AO COMINAR A PENA BASE EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, POIS O CRIME,
OCORRIDO NO ANO DE 2017, PREVIA PENA DE 02 A 08 ANOS E MULTA. ASSIM, SIGO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE PARA CADA VETOR NEGATIVAMENTE AVALIADO O ÍNDICE DE AUMENTO DEVE SER O EQUIVALENTE A 1/6 SOBRE O MÍNIMO, OU DE 1/8 ENTRE O INTERVALO, PASSANDO A PENA DO ORA APELANTE A SER DE 02 ANOS, 08 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NOS TERMOS DO QUE DETERMINA O ART. 33, § 2º, C, DO CP.

DEIXO DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NO ART. 44, III, DO CP, E EVENTUAL DETRAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ANTÔNIO JORGE MORAIS GONÇALVES,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 316,
caput,
do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 16391773/74, que no final do mês de maio de 2017, nesta Capital, o ora apelante, Delegado Antônio Jorge de Morais Gonçalves, além de outros agentes públicos, agindo em coautoria, unidade de desígnios e conjugação de esforços, exigiram indevidamente e em razão de suas funções, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de Rennan Pereira Ribeiro, flagranteado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo tal valor exigido para que não fosse instaurado o correspondente IPL ou lavrada sua prisão em flagrante.

Aduz a inicial, que no dia 02/02/2018, a DENARC recebeu uma denúncia anônima que apontava Rennan Ribeiro como possível traficante e que praticava o comércio ilegal através de um “disque droga”, utilizando um veículo para o transporte da droga e um telefone para receber os pedidos.

Que a denúncia originou uma operação policial denominada “Operação Muiraquitã”, sendo instaurado o respectivo inquérito policial, nº. 00033/2017.100053-0, na DENARC, e durante a investigação foi identificado o envolvimento de policiais, além de outras pessoas que se passavam por policiais, que se aproveitavam da situação para exigir dinheiro sob ameaça de cumprirem com suas obrigações legais.

A autoridade policial, após autorização judicial, compartilhou as provas obtidas com a Corregedoria Geral da Polícia Civil e, após análise dos áudios, foram identificados Ricardo Carlos Souza, que se passava por policial civil, o investigador Antônio de Jesus e o delegado Antônio Jorge Morais Gonçalves, envolvidos na prática de atividades ilícitas.

Que o delegado Antônio Jorge e o investigador Antônio de Jesus estavam lotados na Seccional da Marambaia quando Renan foi preso com drogas e, se utilizando da posição que ocupavam, o liberaram para que arrumasse dinheiro para resgatar a droga apreendida e não ter o flagrante lavrado, bem como pedida sua prisão.

Que os áudios feitos pela polícia comprovam que o traficante Renan era pressionado a fazer o pagamento aos policiais para não ser preso, havendo relato de que chegaram a lhe oferecer a droga apreendida para que com ela levantasse a quantia que lhe era exigida e que em 01/05/2017, foi lavrado o TCO nº. 0006/2017.100364-9, na Seccional da Marambaia, presidido pelo delegado Antônio Jorge, onde Renan foi autuado pelo uso de drogas, figurando como seu condutor o investigador Antônio de Jesus, o que, afirma a denúncia, corrobora as afirmações em desfavor do ora apelante e corréus, figurando Ricardo Carlos como intermediador da exigência de dinheiro ao traficante, sendo o ora apelante, Antônio Jorge, quem liderava a associação criminosa e acompanhava diretamente a extorsão, inclusive, acompanhando as atividades de Renan quanto ao recebimento da droga.

Que a participação de Antônio de Jesus, de acordo com a denúncia, resta evidenciada em áudio onde consta conversa entre Renan e um interlocutor, conhecido como “Gordinho”, a quem Renan relata que está levantando o dinheiro cobrado por Ricardo Carlos Souza e outro, tendo “Gordinho” confessado que passou pela mesma situação; que à data dos fatos o investigador Jesus era lotado no plantão da Seccional da Marambaia, porém, não integrava a equipe do delegado Antônio Jorge, também plantonista na mesma unidade, e que no dia da lavratura do TCO em desfavor de Renan, mesmo em gozo de férias, participou da diligência que culminou na apreensão da droga que a este pertencia, sendo a equipe que conduziu Renan à Seccional da Marambaia composta pelos investigadores Antônio de Jesus, Haroldo do Espírito Santo e Joder Luis Mendonça, sendo que Haroldo fazia parte da equipe de plantão do delegado Antônio Jorge e Joder era lotado na delegacia do Bengui.

Em razão do exposto, apresentou o Ministério Público a competente denúncia, em razão da prática do crime de concussão - exigência de indevida vantagem em razão da autoridade do cargo, sendo a conduta tipificada por exigir, para si ou para outrem, vantagem indevida, nos termos do art. 316, c/c art. 29, do CP, apontando como autores do delito o ora apelante, Antônio Jorge de Morais Gonçalves, além de Antônio de Jesus Augusto Marques Tavares e Ricardo Carlos Souza.

Em ID 16391781, recebida a denúncia.

Em ID 16391787, acostado laudo nº. 2019.01.000489-TAN, Declaração de Óbito nº. 268806152, atestando a morte de
Ricardo Carlos Souza
, Certidão de Óbito em ID 16391801, tendo o MP, em petição de ID 16391794, requerido a decretação de extinção de sua punibilidade.

Em decisão de ID 16391793, determinado o afastamento do ora apelante e corréu de suas funções.

Em ID 16391797/800, resposta à acusação de Antônio de Jesus Augusto M. Tavares.

Em ID 16391802, sentença declarando extinta a punibilidade de
Ricardo Carlos Souza.

Em ID 16391807, defesa prévia de Antônio Jorge Morais Gonçalves.

Termo de audiência em ID 16391814, mídia em ID 16391815/21, 16391859 e 16391869/901.

Em decisão de ID 16391848, decisão revogando o afastamento de Antônio de Jesus de suas funções.

Petição de desmembramento do feito por Antônio de Jesus, ID 16391961, sendo o pedido denegado em petição de ID 16391964.

Em decisão de ID 16392038, concedido prazo ao CPC Renato Chaves para finalização de perícia sendo, em ID 16392047, sendo acostado o Laudo de nº. 2023.01.000290-FON, relativa ao exame de Comparação de Locutor.

Em ID 16392063, memoriais ministeriais pugnando pela condenação do ora apelante, Antônio Jorge de Moraes Gonçalves pela prática do crime previsto no art. 316 do CPB e pela absolvição de Antônio de Jesus A. M. Tavares, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Em ID 16392069, alegações finais em favor de Antônio de Jesus A. M. Tavares.

Em ID 16392086, alegações finais de Antônio Jorge de Moraes Gonçalves.

Em ID 16392093, Sentença que, acatando a manifestação ministerial em alegações finais, julgou improcedente a denúncia em relação a Antônio Jesus A. M. Tavares e o absolveu por falta de provas e condenou o apelante Antônio Jorge Morais Gonçalves, nos termos da denúncia, art. 316,
caput
, do CP, restando sua pena, ao final, cominada em 05 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como a perda do cargo público, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões de Apelação, ID 21471796, Antônio Jorge Moraes Gonçalves

pugnou, em síntese, nulidade processual em razão de violação ao art. 564, IV, do CPP, sob alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa uma vez que quando da juntada da prova emprestada não foram anexadas, na íntegra, cópias da medida cautelar, em especial dos documentos relativos à interceptação telefônica, dificultando sua defesa; que a formalidade do ato não foi observada, trazendo prejuízo ao apelante, requerendo a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia e, em tese subsidiária, busca a reforma da dosimetria sob a alegação de que a pena cominada se mostra desproporcional, principalmente por não haver devida fundamentação aos vetores considerados negativos, bem como reforma do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 21689739, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 21812205, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, mas somente para que seja revisto o regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
ANTÔNIO JORGE MORAIS GONÇALVES,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 316,
caput,
do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE
– Sustenta o apelante, em preliminar de nulidade da sentença, violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa em razão da violação ao art. 564, IV, do CPP, uma vez que não foi possibilitado ao apelante o exercício de seus direitos ante a não juntada, na íntegra, das cópias da medida cautelar, prova emprestada, em especial dos documentos relativos à interceptação telefônica (degravação dos diálogos e da decisão que concedeu a medida), sendo esta utilizada como subsídio a investigação do crime imputado ao apelante na presente ação, o que dificultou sua defesa.

Violação a princípio constitucional configura nulidade processual e ocorrendo no decorrer da instrução processual deve ser alegada em alegações finais, sob pena de preclusão. Da análise das alegações finais acostada aos autos, documento de ID 16392086, não se observa manifestação defensiva acerca de qualquer nulidade, fazendo somente algumas considerações sobre o desenrolar do feito e, ao final, requerendo a absolvição do ora apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ou seja, no momento processual adequado a defesa não se insurgiu, nada alegando sobre a vislumbrada nulidade.

Tem-se, portanto, que a defesa do ora apelante deixou transcorrer
in albis
o momento adequado à insurgência acerca de eventual nulidade ocorrida durante a instrução processual, qual seja, o das alegações finais, na qual não fez qualquer menção a eventual nulidade processual e, como cediço, a parte há que arguir nulidade no primeiro momento em que se manifestar nos autos, no caso, em alegações finais em razão de nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, o que efetivamente não fez a defesa do ora apelante, estando tal pleito fulminado pela preclusão, razão pela qual dele não conheço.

Vejamos a jurisprudência acerca da questão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão,
com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Preclusão temporal configurada, não se conhecendo a alegada nulidade processual nesta fase processual, pois, como cediço, nosso ordenamento repudia a chamada nulidade de algibeira, sendo tal entendimento aplicável ainda que se trate de nulidade absoluta, como orienta a vasta jurisprudência, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO
. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO. 1. Mesmo as matérias de ordem pública, não alegadas no momento processual oportuno pelas partes, não admitem apreciação em sede de embargos de declaração. 2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 07112837220218070001 1661234, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

O magistrado singular sequer se manifestou sobre a questão, pois não aventada no momento processual oportuno, se mostrando tal alegação, nesta fase processual, oportunismo.

Ademais, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
não demonstrou o impetrante o efetivo prejuízo sofrido pela parte, nos termos do art. 563 do CPP, corolário do princípio
pas de nullitè sans grief,
ressaltando não ser possível se considerar,
per se
, a condenação como prejuízo, como bem orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" ( AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual
não conheço da alegada nulidade
.

MÉRITO

Em tese subsidiária, visa o apelo revisão da dosimetria, bem como do regime de cumprimento da pena pois, afirma, o sentenciante considerou desfavoráveis ao ora apelante as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, cominando a pena base em 05 anos de reclusão e 185 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, porém, sem apresentar devida fundamentação à sua decisão, se utilizando de argumentação genérica, ínsita ao próprio tipo penal e que

se mostra desproporcional, mormente por à data dos fatos estar em vigor a redação dada pela Lei 12.848/1940, que previa pena de 02 a 08 anos para o crime em comento, não se mostrando proporcional que a pena base seja cominada em 05 anos ante a presença de 02 circunstâncias desfavoráveis, afirmando se mostrar igualmente desproporcional a multa, bem como o regime de cumprimento de pena, que se mostra mais gravoso do que a pena aplicada indica, não havendo na decisão singular fundamentação idônea a justificar tal proceder.

Para uma melhor análise do alegado trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, vejamos.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu ANTONIO JORGE MORAIS GONÇALVES.

Culpabilidade
gravíssima
, na medida em que o cargo público do réu, utilizado para consumar o delito, consiste no cargo de delegado de polícia civil, tendo ele atuado como autoridade policial na lavratura do TCO contra a vítima, o qual deu azo à concussão. Trata-se de posição da qual se espera total integridade em suas atribuições, inclusive na lavratura de termos circunstanciais de ocorrência. Ele é o chefe da Polícia Investigativa, devendo zelar pelas operações policiais e pela própria organização administrativa e operacional da unidade e pelo quadro policial. Sem sua participação na ação criminosa, certo é que se tornaria mais difícil a prática da concussão. Além disso, sua participação no crime decerto contribuiu para encorajar seus comparsas, de modo que sua atuação merece especial reprovação; no tocante à
antecedente criminal
,

responde a ações penais nos autos de nº 0025566-52.2017.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), 0013351-44.2017.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém), 0000404-21.2018.8.14.0401 (10ª Vara Criminal de Belém), mas sem sentença penal condenatória transitada em julgado, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre os
motivos
do crime;
as
circunstâncias
do crime são gravíssimas
, pois foi revelado que o denunciado deixou de instaurar inquérito policial para apurar a possível conduta de crime equiparado a hediondo, qual seja, tráfico de drogas, supostamente cometido por por Renan Pereira Ribeiro, confeccionando mero TCO como alternativa, tudo para subsidiar a concussão; as
consequências
do crime são normais ao tipo de delito; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo,
considerando a culpabilidade e as circunstâncias gravíssimas do delito
,

bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
hei por bem fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e de reclusão
,
a qual torno concreta e definitiva
, diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, e de causas de diminuição ou de aumento da pena
.

Tem-se, portanto, que o magistrado considerou a presença de duas circunstâncias judiciais como negativas, culpabilidade e circunstâncias do crime, apresentando, ao contrário do que alega a defesa, fundamentação adequada e suficiente, com base no caso concreto, onde detalhadamente aponta as razões pelas quais considerou as referidas circunstâncias como desfavoráveis, cumprindo seu legal dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos da CF, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Quanto ao vetor culpabilidade, tem-se, pelo que consta dos autos, que esta efetivamente extrapola ao tipo penal
,
uma vez que o apelante, para a execução do crime, se aproveitou da confiança que as vítimas em si depositavam uma vez que, como comprovado nos autos, tinha livre acesso à residência da vítima Gedeon em razão da amizade que com ela tinha.

Segundo a doutrina, a circunstância judicial da culpabilidade nada tem a ver com a culpabilidade como terceiro substrato do crime. Cuida-se, na verdade, do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Com base nesse raciocínio, o STJ decidiu que se fundamenta a fixação da pena base acima do mínimo legal quando as circunstâncias da conduta do agente denotam especial reprovabilidade e não se afiguram inerente ao próprio tipo penal.

Nas palavras de Nucci:

"...trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. A culpabilidade em sentido estrito já foi analisada para compor a existência do delito (onde, além da reprovação social, analisou-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito)"

Tratando-se, portanto, a culpabilidade do maior ou menor grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta do agente, não podendo o Magistrado repetir o mesmo juízo de culpabilidade que já fundamenta a condenação quando da dosimetria da pena, o que efetivamente não ocorreu, tendo o julgador monocrático devidamente demonstrado como/de que forma a conduta do agente extrapolou ao que previsto pela norma para a consecução do crime, qual seja, se aproveitando de sua condição de delegado de polícia, de quem se espera integridade e não que deixe de realizar atos obrigatórios em razão do proveito próprio e dos benefícios que espera auferir, inclusive, sendo sua atuação na conduta criminosa estímulo que contribuiu para que outros agentes públicos igualmente agissem ilicitamente, restando demonstrado o elemento concreto que aponta o grau de reprovabilidade que exorbita aquele inerente ao próprio tipo penal, sendo o fundamento válido/legal à negativação do vetor, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE.
CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA. PREMEDITAÇÃO. FRIEZA E A OUSADIA DO AGENTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISSIMULAÇÃO E DO ABUSO DE CONFIANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO
. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I – (...) o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). III - Com efeito, a pena-base foi elevada, tendo em vista o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Em relação a essa última vetorial, as instâncias ordinárias consideraram que o emprego de recurso que impossibilitou as defesas das vítimas, embora configure qualificadora, deveria ser valorado na primeira fase. Registre-se que, "reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" ( HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei). IV - Fundamentação idônea a justificar a negativação da culpabilidade. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a premeditação do ato criminoso. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" ( EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/04/2018; e AgRg no HC n. 373.415/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 27/03/2017. V -
Ademais, em relação à culpabilidade, nota-se que a frieza, a ousadia do agente na execução do delito, a dissimulação e o abuso de confiança são elementos aptos a negativar a referida vetorial. Há, portanto, elementos concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme os precedentes desta Corte Superior de Justiça
: HC n. 253.529/SP, Quinta Turma Relª. Miniª. Laurita Vaz, DJe 11/09/2013; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/08/2017; AgRg no HC n. 457.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/11/2018; AgRg no AREsp n. 1292332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/11/2018; HC n. 290.996/RS, Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2016; e HC n. 274.078/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 28/04/2015. VI - Regime inicial. Mantido o quantum de pena aplicado, o modo fechado decorre da literalidade do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Writ não conhecido. (STJ - HC: 623819 PE 2020/0293500-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021) (GRIFEI)

Deve, portanto, a vetorial culpabilidade ser mantida como negativa ante a presença de devida fundamentação, com fulcro no caso concreto.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros. Dessa forma, considerando que o apelante, na condição de delegado de polícia deixou de instaurar o procedimento cabível para apurar a conduta de um criminoso, tão somente para exigir vantagem indevida, não há como deixar de considerar tal situação como de extrema gravidade.

Assim, por se mostrar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime devidamente fundamentada, há que ser mantido como negativo o vetor.

No que concerne ao
quantum
de aumento da pena em razão dos dois vetores negativamente considerados, tenho por dar provimento à irresignação recursal, pois a orientação jurisprudencial – STJ, é no sentido de que ao se elaborar a dosimetria, constatando a presença de circunstância judicial desfavorável, aplica-se o aumento da pena no patamar de 1/6 para cada circunstância negativamente avaliada, portanto, em sendo a pena prevista para o delito, ocorrido no ano de 2017, de 02 a 08 anos e multa, e seguindo o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, no sentido de que para cada vetor negativamente avaliado o índice de aumento deve ser o equivalente a 1/6 sobre cada um, tem-se que a pena base do ora apelante deve ser reduzida, assim como os dias multa, passando esta a ser de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do que determina o art. 33, § 2º, c, do CP, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do que disposto no art. 44, III, do CP, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de
fevereiro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025